Tribunal: TJDFT
Processo: 0730804-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0730804-06.2021.8.07.0000 AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL AGRAVANTE: AUTOIMPORT COMERCIO REPRESENT IMPORT E EXPORTACAO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RRM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTDA ME contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante nos autos da execução fiscal n. 0045434-28.2009.8.07.0001. Num primeiro exame, admito o processamento do recurso, sendo que não há pedido liminar a ser apreciado. A matéria será dirimida oportunamente pelo Colegiado, após regular tramitação do recurso. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo. Dispensadas as informações judiciais. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 28 de setembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator